Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703137-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA DE MONTE SILVA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIA DE MONTE SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 0723627-33.2022.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA., ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS (LOTES) DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT e CONCEITOS FACILITY LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 179951660 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à gratuidade de justiça ofertada pelos requeridos e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora. Na oportunidade, determinou a intimação da autora para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não possui remuneração fixa, pois trabalha como autônoma. Assevera ter comprovado a sua hipossuficiência com a juntada de cópia de sua CTPS, extratos bancários e declarações de pobreza e de isenção de imposto de renda, firmadas de próprio punho. Ao final, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 55401720, determinou a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, relativamente ao núcleo familiar da agravante. Em atendimento à determinação, foram acostados os documentos anexos à petição de ID 55815967. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar a ausência de rendimentos suficientes pela autora, em razão do desemprego formal (ID 55815982), bem como os extratos bancários com pequenas movimentações financeiras (IDs 55351712, 55351713, 55815975 e 55815976) justificam a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o convivente da agravante aufere remuneração de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme documento de ID 55815979. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em tela, restou demonstrado que a agravante não percebe remuneração fixa e possui baixa movimentação financeira em sua conta corrente, em razão de serviços prestados. A renda familiar fixa, é de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), proveniente do trabalho de seu companheiro como encanador, acrescido de valores recebidos pela agravante com a prestação de serviços autônomos como manicure e cabelereira. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Não obstante haja uma pequena movimentação financeira na conta da agravante, pelo que se infere da documentação juntada ao processo (IDs 55351712 e 55351713), o montante é pouco expressivo e não há saldo positivo. Com efeito, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Dessa forma, o simples fato de estar a agravante representada em juízo por advogado particular e ter um lote financiado, por si só, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de seus familiares. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando os elementos constantes nos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, ou seja, a capacidade econômica do litigante (art. 99, §§ 2o e 3o). 2. A natureza e objeto da causa não repercutem no pedido de gratuidade de justiça, e o patrocínio da parte por advogado particular não é circunstância suficiente, per se, ao reconhecimento da capacidade financeira para pagar as custas e despesas processuais (art. 99, § 4o, CPC). 3. A jurisprudência tem se inclinado a reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante critério objetivo previsto na Resolução n. 140/2015/DPDF, que fixa o recebimento de renda bruta equivalente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1707820, 07000423620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que a situação econômica da agravante justifica a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 11:24:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.